Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. POSTERIOR RESCISÃO DO CONTRATO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APELAÇÃO ADESIVA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde no curso da ação que pretende compelir a operadora a fornecer tratamento médico acarreta a perda superveniente do interesse processual. Não havendo mais relação jurídica obrigação entre as partes, torna-se descabida eventual pretensão que decorre diretamente do vínculo contratual rompido, notadamente quando inexiste pretensão de ressarcimento de valores gastos em decorrência da negativa de tratamento médico.
2. Mesmo havendo recusa ilícita de cobertura de plano de saúde, o que não se verificou na presente hipótese, o mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
3. A rigor, a decisão que defere a gratuidade de justiça é irrecorrível, nos termos do que dispõe o caput do artigo 101 do Código de Processo Civil, o que é corroborado pelo inciso V do art. 1.015 do mesmo Código. 3.1. Em verdade, é cabível impugnação, na forma prevista no caput do artigo 100 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da possibilidade de, nos cinco anos após o trânsito em julgado, a parte contrária demonstrar que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir, nos termos do parágrafo 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. 3.2. Não tendo a parte apresentado impugnação no momento da apresentação da contestação, a matéria resta preclusa, cabendo-lhe tão somente a alternativa prevista no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação adesiva não conhecida. Apelação principal conhecida e não provida.